Tribunal: TJPA
Processo: 0809050-91.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809050-91.2023.8.14.0051

APELANTE: SANDRA MARIA ALMEIDA PALHARES, WALTER DE SOUSA

APELADO: WALTER DE SOUSA, SANDRA MARIA ALMEIDA PALHARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

MENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré. O autor alegou ter sido ludibriado pela ex-companheira, em estado de saúde debilitado, para firmar documento de alienação do imóvel em que residiam, sem que houvesse recebimento de qualquer valor. A ré, por sua vez, sustentou a validade do negócio, alegando plena capacidade do autor e pagamento do valor ajustado.

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, configurou cerceamento de defesa, impedindo a adequada instrução do processo quanto à alegada incapacidade do autor para a prática do ato jurídico.

3. O indeferimento da produção de provas técnicas e testemunhais, requeridas oportunamente pelo autor, impede o exame adequado da controvérsia acerca da existência de vício de consentimento, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

4. A anulação da sentença por cerceamento de defesa implica retorno dos autos à fase instrutória e prejudica o exame do apelo interposto pela parte adversa, por perda superveniente de objeto.

5. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, CASSANDO A SENTENÇA DE PISO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809050-91.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE/RECORRIDA: SANDRA MARIA ALMEIDA PALHARES
RECORRENTE/RECORRIDO: WALTER DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Na origem, Walter de Sousa ajuizou a referida ação contra Sandra Maria Almeida Palhares, alegando que, após manter união estável com a ré por cerca de 14 anos, esta teria se aproveitado de sua condição de saúde – diabetes agravada, perda de visão e vulnerabilidade psíquica – para induzi-lo a assinar uma procuração pública, com a qual posteriormente firmou recibo de compra e venda do imóvel no qual residiam, no valor de R$ 100.000,00. Afirma que nunca recebeu qualquer valor da requerida e que sua assinatura foi obtida de maneira dolosa. Requereu a anulação do negócio jurídico e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A requerida apresentou contestação, negando os fatos alegados. Afirmou que a venda do imóvel foi realizada de forma consensual, estando o autor em plena capacidade, e que houve pagamento mediante recursos próprios provenientes de herança e empréstimos. Em reconvenção, requereu indenização por danos morais em valor não inferior a 40 salários mínimos e alegou litigância de má-fé do autor.

A sentença julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo que não houve vício de consentimento ou dano moral, tampouco acolheu o pedido contraposto da ré, com fundamento na ausência de comprovação dos alegados prejuízos extrapatrimoniais. Destacou que, apesar da ausência de escritura pública, os documentos particulares vinculam as partes e não demonstram vício de vontade.

A requerida interpôs recurso de apelação, pleiteando exclusivamente a concessão da justiça gratuita, com fundamento na sua condição de pensionista, com proventos líquidos de R$ 3.800,79 e acometida por diversos problemas de saúde. Alegou não ter condições de arcar com os honorários de sucumbência arbitrados na sentença em R$ 100.000,00.

O autor apresentou contrarrazões, refutando a alegada hipossuficiência. Juntou fichas de remuneração da apelante, retiradas do Portal da Transparência, demonstrando que seus rendimentos líquidos mensais atingem R$ 7.849,57, além de ser proprietária de imóvel avaliado em R$ 1.500.000,00, o qual é objeto da lide. Argumentou que a apelante omitiu tais fatos no pedido de gratuidade, demonstrando, portanto, ausência dos requisitos legais para concessão do benefício.

Por sua vez, o autor também interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar os elementos probatórios que demonstram vício de consentimento e má-fé da requerida. Destacou que não houve recebimento de valores e que a assinatura foi obtida durante grave estado de saúde. Requereu a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809050-91.2023.8.14.0051
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA
RECORRENTE: SANDRA MARIA ALMEIDA PALHARES
RECORRIDO: WALTER DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Versam os autos sobre apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, bem como indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em preliminar, o apelante Walter de Sousa alega ter sido privado de seu direito à ampla defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, da produção de prova pericial e testemunhal.

1.1. Do Contexto Fático da Preliminar

O apelante sustenta que o magistrado singular, ao julgar antecipadamente a lide, sem apreciar pedido de produção de provas formulado pelo autor, e sem determinar que as partes se manifestassem sobre o julgamento antecipado da lide, deixou de permitir a produção de elementos probatórios que considera essenciais para demonstrar sua alegada incapacidade de compreender os atos jurídicos celebrados, bem como para evidenciar vício de consentimento no negócio de compra e venda do imóvel.

A fundamentação da decisão que indeferiu as provas revela-se manifestamente insuficiente, limitando-se a afirmar que "as alegações do autor não se sustentam à luz dos documentos que ele mesmo juntou, sendo prescindível a dilação probatória". Tal fundamentação configura, em verdade, antecipação indevida do mérito por presunção de suficiência documental, sem realizar a instrução necessária em demanda que, por sua própria natureza, exige prova subjetiva e técnica quanto à condição psíquica do requerente.

1.2. Do Fundamento Jurídico da Questão

O ordenamento jurídico pátrio, nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito fundamental de provar os fatos alegados por todos os meios lícitos, conferindo ao magistrado apenas o poder-dever de indeferir provas manifestamente irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

O princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de permitir a produção de todas as provas pertinentes e relevantes para a elucidação dos fatos controvertidos. O cerceamento de defesa configura-se precisamente quando se impede a parte de demonstrar suas alegações por meio de provas admissíveis e necessárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas requeridas oportunamente e que se mostram pertinentes e relevantes para a elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.763.342 - RN– relator Min. Raul Araújo. Julgamento: 30.05.2019)

1.3. Da Análise do Caso Concreto

A questão central da demanda gravita em torno da capacidade de compreensão e discernimento do autor no momento da celebração do negócio jurídico, circunstância que necessariamente demanda produção de prova pericial, bem como a oitiva de testemunhas com conhecimento direto à época dos fatos.

A alegação de vício de consentimento decorrente de problemas de saúde não pode ser adequadamente apreciada com base exclusivamente em documentação médica unilateral e posterior aos fatos. A natureza da matéria exige avaliação técnica especializada que permita ao julgador formar convencimento seguro sobre o estado mental do requerente à época da celebração do ato jurídico questionado.

O pedido de produção de prova foi formulado desde a inicial, motivada e pertinente, guardando relação direta com os fatos controvertidos. Não se configura, portanto, como tentativa procrastinatória, mas como exercício legítimo do direito de defesa.

A ausência de tal instrução compromete irreparavelmente a possibilidade de formação completa do convencimento judicial, violando frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

1.4. Da Conclusão sobre a Preliminar

A preliminar de cerceamento de defesa merece integral acolhimento. O indeferimento imotivado da prova pericial e testemunhal em demanda anulatória fundada em vício de consentimento por alegada incapacidade cognitiva afigura-se manifestamente arbitrário e violador dos direitos fundamentais processuais.

A matéria controvertida — nulidade por vício de vontade decorrente de suposta incapacidade mental — exige, por sua própria natureza, prova técnica especializada e testemunhal, que foi indevidamente suprimida pelo juízo de origem.

O recurso interposto por Sandra Maria Almeida Palhares, que se limita ao pleito de concessão da justiça gratuita, fica
prejudicado
em decorrência da cassação da sentença ora determinada.

Com efeito, a anulação da decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa implica o retorno integral da causa à fase instrutória, importando na perda superveniente do objeto do recurso da apelante.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por Walter de Sousa e, em consequência,
RESTA CASSADA
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com intimação das partes para informarem as provas a produzir, dando sequencia à instrução processual.

O recurso de Sandra Maria Almeida Palhares fica
PREJUDICADO
em razão da cassação ora determinada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025